Tribunal: TJMT
Processo: 1013469-08.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013469-08.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1013469-08.2026.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO SAFRA S.A.

Recorrida: EDI TOCANTINS SILVA.

Data do Julgamento:
07 a 09/07/2026
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS DIRIGIDAS A TERCEIRO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INEFICAZES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, determinar a cessação definitiva de ligações e mensagens de cobrança dirigidas ao número telefônico da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O recorrente alegou ilegitimidade ativa, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a cessação das cobranças e a reparação pelos danos sofridos; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelas reiteradas cobranças dirigidas a pessoa estranha à relação contratual, mesmo quando realizadas por terceiros ou empresas de cobrança; e (iii) determinar se a persistência das ligações e mensagens após reclamações administrativas configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprova ter recebido reiteradas ligações e mensagens de cobrança destinadas a terceiro, bem como ter formulado reclamações administrativas junto ao banco, à Ouvidoria, ao Consumidor.gov e ao sistema “Não Me Perturbe”, evidenciando sua legitimidade para a demanda.

4.

O banco não produz prova de que a linha telefônica não pertence à autora, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

A autora apresenta elementos probatórios robustos, consistentes em registros de chamadas, gravações, mensagens de cobrança, protocolos administrativos e resposta da Ouvidoria reconhecendo a inexistência de vínculo contratual e prometendo o bloqueio do número telefônico.

6.

A responsabilidade da instituição financeira permanece íntegra ainda que as cobranças sejam realizadas por assessorias ou terceiros, pois a atividade de cobrança integra a cadeia de fornecimento do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

7.

Registros sistêmicos produzidos unilateralmente pelo fornecedor não prevalecem sobre as provas diretas apresentadas pela autora, especialmente quando há reconhecimento administrativo da inexistência de relação jurídica.

8.

A persistência das cobranças após a ciência inequívoca do equívoco e após as reclamações administrativas ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora.

9.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A pessoa que recebe cobranças reiteradas referentes a dívida de terceiro possui legitimidade para pleitear a cessação dos contatos e a reparação pelos danos sofridos.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelas cobranças indevidas realizadas por empresas terceirizadas ou assessorias de cobrança integrantes da cadeia de fornecimento do serviço.

3.
A manutenção de ligações e mensagens de cobrança após reclamação administrativa e reconhecimento da inexistência de vínculo contratual configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

4.
O recebimento persistente de cobranças indevidas, em quantidade excessiva e sem solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

5.
A indenização fixada em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando compatível com a gravidade da conduta e suas repercussões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado n. 1007958-87.2021.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 14.03.2023, publ. 15.03.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para:
I. declarar a inexistência de qualquer relação contratual ou débito entre a parte autora e a parte ré, no que se refere às cobranças objeto destes autos; II. condenar a requerida em obrigação de não fazer, consistente em cessar definitivamente qualquer ligação, mensagem ou contato de cobrança dirigido ao número telefônico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada, por ora, a R$ 5.000,00; e III. condenar o réu a reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, fixo juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso (10/03/2026), devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

O recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e, no mérito, pretende a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o recorrido comprovou ter feito reclamações administrativas junto ao recorrente e perante o órgão de defesa do consumidor reclamando sobre o excesso de ligações cobrando dívida de terceiro.

Por outro lado, o recorrente não apresentou provas que demonstrem que a linha telefônica que recebeu as ligações não pertence ao recorrido, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Desse modo, não há como acolher a preliminar.

Passando ao mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...)
Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Edi Tocantins Silva em face de Banco Safra S.A., na qual a parte autora sustenta, em síntese, que passou a receber reiteradas ligações de cobrança e mensagem direcionada a terceira pessoa, embora jamais tenha mantido relação contratual com a instituição financeira. Afirma que juntou registros de chamadas, gravações, mensagem de cobrança, reclamação no Consumidor.gov, cadastro no sistema “Não Me Perturbe” e protocolo junto à Ouvidoria do banco, destacando que, mesmo após resposta administrativa reconhecendo a inexistência de vínculo e prometendo bloqueio interno do número, as ligações prosseguiram até 10/03/2026, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, a cessação definitiva dos contatos e reparação moral. Consta, ainda, que ambas as partes, em audiência de conciliação, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A parte ré, por sua vez, sustenta, no mérito, que as ligações não foram comprovadamente realizadas pelo Banco Safra, mas por terceiros ou assessorias independentes; que o número do autor não foi localizado em suas bases; que adotou providências internas razoáveis; e que os fatos narrados não ultrapassariam o mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável. Aduz, ainda, que os elementos juntados pela autora seriam insuficientes para demonstrar a origem bancária das chamadas e o alegado abalo extrapatrimonial.

Inicialmente, o feito comporta julgamento antecipado, não apenas porque a controvérsia é predominantemente documental, mas também porque as próprias partes, em audiência, expressamente dispensaram a produção de provas em instrução, requerendo o julgamento imediato. O acervo probatório já constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, notadamente porque a questão central consiste em verificar se houve cobrança indevida dirigida ao autor e se, após a ciência inequívoca da instituição financeira, a conduta cessou ou persistiu.

Importa destacar que o presente caso caracteriza relação de consumo, haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que, por conseguinte, atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor hipossuficiente. Cumpre esclarecer, entretanto, que a inversão do ônus da prova não se opera de maneira automática, tampouco isenta a parte autora do dever de apresentar ao menos indícios ou elementos mínimos que corroborem suas alegações. Assim, a distribuição dinâmica do ônus probatório deve observar o equilíbrio processual, exigindo-se do consumidor a apresentação de elementos que tornem plausível a sua versão dos fatos.

No caso concreto, esse ônus mínimo foi plenamente satisfeito. A parte autora instruiu a inicial com lista de chamadas não atendidas e atendidas, registros de números bloqueados, gravações de contatos, mensagem de cobrança dirigida a terceira pessoa (“Viviane”), reclamação no Consumidor.gov, comprovante de bloqueio no “Não Me Perturbe” e protocolo junto à Ouvidoria do próprio Banco Safra. Mais relevante: a resposta da Ouvidoria informou que não havia registro de vínculo entre o autor e a instituição e que o número seria inserido em lista interna de bloqueio; apesar disso, há novo registro de ligação de cobrança em 10/03/2026, isto é, após a ciência administrativa do equívoco. Tal sucessão de documentos demonstra não apenas a plausibilidade, mas a robustez da narrativa autoral.

A tese defensiva não infirma esse conjunto probatório. Ainda que o banco afirme que os contatos teriam sido realizados por assessorias ou terceiros, tal circunstância não afasta sua responsabilidade objetiva, pois a atividade de cobrança integra a cadeia de fornecimento do serviço. Não é juridicamente admissível que a instituição financeira, beneficiária da atividade de cobrança e detentora do poder de organização de sua rede de atendimento, transfira integralmente ao consumidor o ônus decorrente da descoordenação de seus prepostos, parceiros ou empresas contratadas. Some-se a isso o fato de que a própria ré reconheceu administrativamente a inexistência de relação com o autor, o que enfraquece decisivamente a alegação de regularidade de sua atuação.

Também não prospera a tentativa de descaracterizar a prova autoral com base apenas em registros internos unilaterais. Os documentos defensivos relacionados a “relacionamento”, “risco” e “serasa”, bem como a alegação de ausência de localização do número nas bases, traduzem elementos produzidos unilateralmente pela própria requerida e não têm força para sobrepor a prova direta constante dos autos, especialmente as gravações, a mensagem de cobrança, os protocolos administrativos e a própria resposta da Ouvidoria. Nessa linha, revela-se pertinente o seguinte precedente, utilizado aqui pela ratio decidendi referente à insuficiência de telas sistêmicas isoladas:
.
(...)”.

Apesar de o recorrente sustentar a ausência de falha na prestação do serviço, cabe mencionar, que o recorrido demonstrou as diversas ligações que está recebendo, que realizou reclamação administrativa, e que o recorrente não atendeu sua solicitação.

Desse modo,
tenho que a situação elencada nos autos tem o condão de ultrapassar a esfera do mero dissabor cotidiano e caracterizar o dano moral, propriamente dito, o qual consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo.

Nesse sentido:

EMENTA
-
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECEBIMENTO DE COBRANÇAS POR MEIO DE
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, MENSAGENS E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO AUTOR, DE FORMA INSISTENTE. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. A cobrança de modo persistente, por meio de ligações telefônicas, mensagens e no endereço eletrônico do autor, referente à dívida cuja origem não restou comprovada, inclusive com clara interferência na sua vida social e profissional, onde as mensagens e as ligações são incessantes e coincidem com horário de expediente de trabalho, conforme documentos juntados nos autos, gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização por dano moral, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação imposta pelo juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrido, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026